Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730650-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN LIMA SANTOS AGRAVADO: CLEUDIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lilian Lima Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de revogação de doação n. 0709543-67.2021.8.07.0005, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça. Recebido o agravo sem efeito suspensivo e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta (ID 29297280), a agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 29956939), em razão da desistência da ação homologada por sentença no Juízo de origem (ID de origem 105957575). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;